Tribunal: TJSP
Processo: 2215642-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Descabimento – No curso do processo foram feitas as verificações pertinentes, analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação e nenhuma delas restou acolhida, nada mais havendo para se desenvolver no processo que levasse a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Descabimento – No curso do processo foram feitas as verificações pertinentes, analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação e nenhuma delas restou acolhida, nada mais havendo para se desenvolver no processo que levasse a retenção de valores ou exigência de caução.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215642-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados CRISTIANE GUTIERREZ DELPOZ DA SILVA, EDSON
DELPOZ JUNIOR, JOSE CARLOS NAZARINI, JOSÉ MACEDO ARAÚJO, MARIA
APARECIDA DE ALMEIDA, MARIA TEREZINHA GUTIERREZ DELPOZ, MARISA
LUCY DA SILVA OLIVEIRA, MIRTES CECÍLIA CROSARA DE CARVALHO PINTO
e NEUSA MARIA RODRIGUES PADILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215642-34.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: CRISTIANE GUTIERREZ DELPOZ DA SILVA, EDSON DELPOZ
JUNIOR,
JOSE
CARLOS
NAZARINI, JOSÉ
MACEDO
ARAÚJO, MARIA
APARECIDA DE ALMEIDA, MARIA TEREZINHA GUTIERREZ DELPOZ, MARISA
LUCY DA SILVA OLIVEIRA, MIRTES CECÍLIA CROSARA DE CARVALHO PINTO
E NEUSA MARIA RODRIGUES PADILHA
VOTO no 146.351
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE
VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Descabimento –
No curso do processo foram feitas as verificações pertinentes,
analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação
e nenhuma delas restou acolhida, nada mais havendo para se
desenvolver no processo que levasse a retenção de valores ou
exigência de caução.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o
levantamento do valor depositado nos autos.
Sustenta o agravante, em síntese, que deve ser afastado o levantamento
em questão, diante da ausência de julgamento do agravo de instrumento interposto contra a
decisão que analisou a defesa por ele ofertada na execução, ou, ser prestada caução.
É O RELATÓRIO.
No que toca ao levantamento do valor depositado pelo agravante na
sua totalidade, nada existe que possa, na fase processual em que está o processo, obstar tal
providência, uma vez que no curso do processo foram feitas as verificações pertinentes,
analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação, e nenhuma delas restou
acolhida, destacando-se, inclusive, que o agravo de instrumento n.
208973986-2019.8.26.0000 por ele interposto teve o seu provimento negado, nada mais
havendo para se desenvolver no processo que levasse à retenção de valores, ou a exigência
de caução, como pretendido pelo agravante.
Daí manter-se a ordem de expedição de mandado de levantamento
contida na decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215642-34.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/3
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator